Tribunal: TJMT
Processo: 1003558-77.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003558-77.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THIAGO LUIS DA SILVA SATO - CPF: 022.071.381-27 (APELANTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), MAYARA TRAJANO DA SILVA - CPF: 053.111.321-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL 1003558-77.2021.8.11.0055 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

APELANTE: THIAGO LUIS DA SILVA SATO

APELADO: BOA VISTA SERVIÇOS S.A.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PROTESTO INDEVIDO – COMPROVAÇÃO – PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FLEXIBILIZAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – NÃO OCORRÊNCIA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de reconhecida a anotação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, se o autor possuía outras inscrições anteriormente registradas, há que ser aplicada a Súmula 385 do STJ.

A flexibilização da Súmula 385 do STJ é admitida nos casos de débitos anteriores estarem sendo discutidos judicialmente e pendentes de trânsito em julgado, o que não é o caso dos autos, pois não há provas de que as inscrições anteriores em nome do autor eram ilegítimas ou que este tenha ingressado com ação/reclamação para se insurgir contra a negativação. (REsp 1.704.002-SP).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
THIAGO LUIS DA SILVA SATO

nos autos da
A
ção de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1003558-77.2021.8.11.0055
ajuizada em face da
BOA VISTA SERVIÇOS S.A
.

contra a sentença que acolheu em parte a pretensão deduzida na inicial e julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora para reconhecer a irregularidade da inscrição realizada em nome do autor e conformar a liminar deferida no ID
124251567
, bem como declarar extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC/15.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes
ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15, rateados igualmente entre as partes, contudo, a condenação fica suspensa em relação à parte autora (art. 98, § 3o, do CPC/15).

Em síntese, sustenta o apelante que
não é um mau pagador, eis que as únicas restrições que constaram em seu cadastro foram indevidas, sendo que uma foi resolvida administrativamente e a outra se refere ao protesto indevido discutido na presente demanda.

Alega que o entendimento do STJ tem sido no sentido de que a aplicação da Súmula 385 não é absoluta, de modo que ainda que existem outras negativações em nome do consumidor, se demonstrado que são também indevidas, então é possível a condenação ao pagamento da indenização por danos morais.

No mais, defende o direito à indenização por danos morais, sugerindo a sua fixação em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a condenação da requerida ao pagamento dos danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
124251603
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, teve seu nome incluído no rol de inadimplentes pela requerida/apelada, em 15/12/2020, no valor de
R$ 255,40 (duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos), relativo a um protesto
realizado pelo 1° TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS SUMARÉ, do Estado de São Paulo, conforme extrato SERASA BOA VISTA (ID 124251553)
.

Sob a alegação de que nunca contratou ou manteve relação jurídica com a demandada, ajuizou a presente ação.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Flavio Maldonado de Barros
julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Dessa sentença recorre a parte autora.

Pois bem.

Cinge-se o recurso no pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que a restrição existente em seu nome foi indevida e a inscrição anterior foi resolvida administrativamente e excluída dos cadastros de restrição.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil por dano moral embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (art. 14 do CDC).

No caso em tela, incide a legislação consumerista, conforme os artigos 2o e 3o do CDC.

Com efeito, verifica-se da consulta da SERASA, emitida em 09/03/2021, que consta anotação de protesto em nome do autor/apelante, efetivada pela apelada, conforme informações recebidas pelo cartório de protesto de Sumaré/SP, na data de 15/12/2020, no valor de R$ 255,40 (
duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos
), conforme ID 124251553.

Inconteste nos autos a falha da parte requerida, por não ter havido recurso da parte requerida.

No que diz respeito ao pleito de indenização por danos morais, o magistrado singular indeferiu referido pedido seguindo

orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, não obstante a negativação indevida, verifica-se a existência de anotação preexistente no nome da parte autora quando da inclusão pela parte demandada, ou seja, a negativação discutida fora incluída em 15/12/2020, momento em que já havia uma anotação no nome do apelante, conforme documento de ID 124251574, o qual foi excluído apenas em 25/12/2020.

Logo, no caso em exame, denota-se que o autor/apelante já possuía outras restrições e embora alegue que a Súmula no 385 tenha passado por recente flexibilização, conferindo ao consumidor o direito de receber danos morais ainda que já possua negativação já existente, este não é o caso dos autos. Explica-se.

Salienta-se que o entendimento esposado pela súmula é que não seria cabível a indenização por dano moral pelo fato de que a negativação não é um fato novo para o consumidor, de modo que não houve prejuízo com uma segunda negativação, ainda que seja indevida.

Desse modo, a súmula restringe a possibilidade de o consumidor que se sente lesado com a negativação indevida receber indenização por danos morais destacando que, antes de sua edição, a simples inserção irregular nos órgãos de proteção ao crédito já gerava o dever de indenizar, uma vez que se trata de dano moral presumido (dano moral in re ipsa), sendo desnecessária qualquer prova do dano.

Com efeito, a decisão proferida pelo STJ (REsp 1.704.002-SP), sustenta que, no caso de as dívidas anteriores estarem sendo discutidas judicialmente e pendentes de trânsito em julgado, a indenização por danos morais é devida, havendo a flexibilização acerca do entendimento.

Todavia, no caso, o apelante não trouxe provas de que a negativação anterior lançada em seu nome deu-se indevidamente ou que a ilegalidade estaria sendo discutida judicialmente, portanto, não há como afirmar que a dívida anterior foi inscrita equivocadamente nos cadastros restritivos de crédito.

Nestes termos, cito
julgado repetitivo
do STJ e pacífica jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional.

2. ‘Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento’ (Súmula 385/STJ).

3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento – ‘quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito’, cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular.

4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes.

5. Recurso especial a que se nega provimento.
"
(STJ, 2a Seção, REsp no 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 27/04/2016, DJe 16/05/2016) (g.n.).

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FRAUDE - PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO ANTERIOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1-
Nos termos da Súmula 385 do STJ: ‘Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.’
.2-

Ainda que comprovada, pela parte reclamante, a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, sem que tenha a parte reclamada apresentado documentação capaz de demonstrar a origem da dívida, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ.3-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
”
(TJ/MT, Turma Recursal Única, N.U 1000197-32.2018.8.11.0031, Relator VALDECI MORAES SIQUEIRA, j. em 30/07/2019, DJE 01/08/2019) (g.n.).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ARESTO. AUSÊNCIA. CONCLUSÃO ESTADUAL NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO ANTERIOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. CARÊNCIA DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. ENTENDIMENTO ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante orientação desta Corte Superior, "a Súmula no 385/STJ deve ser aplicada indistintamente tanto nos casos em que a indenização é buscada contra os órgãos mantenedores de cadastros restritivos de crédito (por irregularidade formal da inscrição) quanto nas hipóteses em que a reparação é pretendida contra os supostos credores por indevida anotação de dívida que se comprovou ser inexistente" (REsp 1.336.558/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1o/9/2016, DJe 28/10/2016). 2. Ao reconhecer a existência de anotações anteriores em cadastro de inadimplentes em nome do recorrente e, por essa razão, negar a fixação de danos morais, o acórdão julgou de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior - Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1733600 RS 2020/0184083-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Assim, tendo em vista o disposto na Súmula no 385 do STJ e
julgado repetitivo
do STJ, não há se falar em indenização por danos morais.

Com essas considerações, de se manter a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, apenas para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 255,40 (duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos), sendo indevido o dano moral.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% sobre a parte a que foi condenado o apelante, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/15, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal, observando-se a manutenção do deferimento da justiça gratuita ao autor/apelante (artigo 98, § 3o, do CPC/15).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022